Tribunal: TJDFT
Processo: 0017516-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1) O cumprimento de sentença está amparado em contrato de prestação de serviços educacionais, cuja prescrição da pretensão executória é de 5 (cinco) anos, conforme artigo 206, §5, I do Código Civil.
2) De acordo com a tese firmada pelo STJ, em sede de IAC, no REsp 1.604.412/SC, o termo inicial da prescrição intercorrente, neste caso, se deu após o fim do prazo de 1 (um) ano de suspensão.
3) Não basta a mera renovação de pedidos de diligências infrutíferas para interromper a prescrição, tampouco o mero peticionamento, mas sim encontrar bens penhoráveis, que sejam capazes de evitar a eternização da demanda.
4) Apelação conhecida e não provida.